Tribunal: TJMT
Processo: 1004603-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004603-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), A. P. ROCHA SOARES E CIA LTDA - CNPJ: 13.837.779/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANA PAULA ROCHA SOARES MENEGAT - CPF: 836.899.581-72 (AGRAVADO), MATEUS MENEGAT - CPF: 885.782.750-04 (AGRAVADO), ANA DA ROCHA SOARES - CPF: 015.667.751-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL
–

EXTINÇÃO PARCIAL
– ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

EM 10%
–
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA

FIXADA - INAPLICAVEL ART. 90, §4o, DO CPC
–
DECISÃO

MANTIDA –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RE
CURSAL
-
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
É pacífica a jurisprudência no sentido de que a norma contida no artigo 26 da LEF somente se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

2.
No caso em questão, a Fazenda Pública informou sobre a exclusão dos débitos de ICMS apenas após a decisão que reconheceu a nulidade parcial do processo, não sendo aplicável o art. 90, §4o, do CPC.

3. Impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal, consoante disposto no § 11 do artigo 85 do CPC.

4. Recurso desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de

Agravo de Instrumento
interpost
o

pelo Estado de Mato Grosso
,
contra
decisão proferida pelo Juízo d
a 2a Vara da Comarca de Paranatinga
, que, nos autos da Execução Fiscal no
00
00267-27.2018.8.11.0044
,
proposta
em desfavor de
A. P. Rocha Soares e CIA LTDA ME e outros
,
conheceu os embargos declaratórios apresentados pelo Executado, fixando verba honorária em favor da Defensoria Pública em 10% sobre o valor da
causa
.

Inconformado, o Agravante
alega
,

em síntese, que
Juiz Singular deixou de aplicar a redução dos honorários sucumbenciais
pela metade
,
conforme previsto no art. 90, §4o, do CPC,
em
uma vez que
concordou com
a exclusão dos débitos
ilegais
.

Por fim, aduz que a condenação em honorários advocatícios deve ser dividida pelo número dos Executados
envolvidos, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

Dessa forma, pugna pelo provimento do presente Recurso
para que seja reformada a decisão agravada
.

As c
ontrarrazões
foram apresentadas pelo Agravado, p
leiteando o não
provimento d
o recurso
e a majoração da verba sucumbencial para o patamar de 20% sobre o valor
da condenação
(Id.
20
6567659
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Insurge-se o agravante contra
decisão que deixou reduzir os honorários advocatícios pela metade, em virtude
do reconhecimento e
concordância
do Estado
com a exclusão dos débitos ilegais.

Inicialmente cumpre salientar o disposto no artigo 26, da Lei 6.830/80 que prevê:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, é pacífica a jurisprudência no sentido de que a norma contida no artigo 26 da LEF somente se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

No caso em tela
,
a p
arte executada apresentou
defesa, sob a forma de Exc
eção de
Pré
-Executividade, o que evidencia o efetivo labor da Defensoria Pública e justifica o arbitramento de honorários de sucumbência
, considerando ainda que serão revertidos às suas finalidades funcionais.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017)

Além disso é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4o) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa
.
Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de
pré
-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Cabível a aplicação do art. 90, §4o do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In
casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 18/10/2022)

Assim, conforme mencionado anteriormente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, aquele que deu causa ao litígio,
com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade,
o
Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

No caso em questão,
tendo em vista
que a Fazenda Pública informou nos autos sobre a exclusão dos débitos relativos à infração por falta de recolhimento do ICMS por Estimativa Simplificada somente após a decisão que reconheceu a nulidade parcial do processo executivo e extinguiu parcialmente o feito, não há que se falar
na aplicação do art. 90, §4o, do CPC
.

Desta forma, deve ser mantida inalterada a condenação do
Exe
quente
, ora
A
gravante, ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de
1
0% (
dez
por cento) sobre
o valor da causa
, fixado pelo juízo
a quo
.

Por fim, merece prosperar o pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, em favor do recorrido, nos termos do art.
85
,
§ 11
, do
Código de Processo Civil
, que assim prevê:

“Art. 85. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Nota-se que essa majoração da verba sucumbencial, tal qual a fixação que se dá em primeiro grau, não poderá ultrapassar o percentual máximo de 20% e deverá observar os parâmetros insculpidos nos incisos do § 2o do art. 85
do
CPC
.

Deste modo, tenho como razoável a majoração dos honorários fixados em primeiro grau em
2
%
(dois por cento)
, pois, arbitrados
abaixo d
o patamar máximo (20% sobre o valor do proveito econômico obtido), autorizando, assim, a aplicação do art. 85, § 11, do CPC com vistas a remunerar o trabalho adicional realizado pelo procurador do agravado em segundo grau de jurisdição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, majorando os honorários recursais em favor do recorrido em
2
% (
dois
por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024